Tribunal: TJMT
Processo: 1041710-42.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041710-42.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KEPLER DIAS SANTOS - CPF: 024.144.281-80 (APELANTE), JOCINEY ARRUDA DA CRUZ - CPF: 018.797.521-31 (ADVOGADO), IR NEGOCIOS AUTOMOTIVOS E IMOBILIARIOS EIRELI - ME - CNPJ: 10.736.087/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – PENDÊNCIAS DE IMPOSTOS (IPVA) – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – INSURGÊNCIA QUANTO AO DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – MERO DISSABOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não sendo provado que o inadimplemento contratual por parte da requerida, por si só, foi capaz de ensejar violação a direito da personalidade do autor, não se desincumbindo o mesmo de seu ônus de provar fato constitutivo de seu alegado direito (art. 373, I, do CPC), impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Quanto aos honorários de sucumbência, verificando-se que ambas as partes decaíram de parte de seus pedidos, por isso, deve a sucumbência ser aplicada na forma recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por isso, não merece reparos a sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1041710-42.2021.8.11.0041

APELANTE:

KEPLER DIAS SANTOS

APELADA:

IR NEGÓCIOS AUTOMOTIVOS E IMOBILIÁRIOS EIRELI - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KEPLER DIAS SANTOS
, contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro,
lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência,
ajuizada em face de
IR NEGÓCIOS AUTOMOTIVOS E IMOBILIÁRIOS EIRELI – ME
,
que julgou parcialmente procedentes

os pedidos deduzidos na inicial, para determinar que a parte requerida efetue o pagamento do IPVA/2021 incidente sobre o veículo Marca Volkswagen, Modelo Parati Plus 1.6, ano/fabricação 2008/2008, Placa: JYJ7682, no prazo 5 dias, a partir do trânsito em julgado, todavia, julgou improcedente a pretensão quanto ao dano moral. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o c/c § 8o, do Código de Processo Civil, vez que o proveito econômico é baixo, contudo, suspendeu a exigibilidade da cota parte do autor por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que
“o ponto nodal do debate limita-se ao exame da existência, ou não, da responsabilidade civil da recorrida, isso porque a sentença guerreada se fundamenta na inexistência der dano moral”
(sic).

Afiança que “
no caso em tela, o autor sofreu dano moral em razão da vergonha, humilhações e constrangimentos sofridos, pois, se quer pode sair na rua com o veículo com o IPVA atrasado sob risco de tê-lo apreendido em “blits”
(sic).

Assevera que
“é patente a lesão causada ao apelante, há muito propagava a aquisição de um automóvel a fim de facilitar o seu dia a dia no trabalho e na vida social, razões pelas quais impende seja reparado pecuniariamente sobre todo desgaste sofrido”
(sic).

Afirma que
“é mais que evidente que os fatos narrados repercutiram negativamente no patrimônio extrapatrimonial do autor, causando prejuízos que precisam ser reparados e a maneira adequada a repará-los é a compensação, consubstanciada numa indenização por danos morais”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença no que tange ao dano moral, para que seja fixado em R$18.740,00, (dezoito mil, setecentos e quarenta reais) pelas razões apresentadas na fundamentação, e que seja afastada a sucumbência recíproca, uma vez que não houve trabalho acrescido para a parte ré em razão desta demanda, e sejam fixados os honorários em 10% sobre o valor da condenação (Id. 165750204).

Sem contrarrazões.

O autor não efetuou o recolhimento do preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita (Id. 165796162)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O ponto nodal do debate limita-se ao exame da existência, ou não, da indenização por danos morais em desfavor da recorrida, quanto a venda de um automóvel com pendência de IPVA relativo ao ano de 2021.

Cinge-se dos autos que o autor (
KEPLER DIAS SANTOS)
ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais c/c tutela de urgência em face de
(IR NEGÓCIOS AUTOMOTIVOS E IMOBILIÁRIOS EIRELI – ME,
alegando que em 27.08.2021 firmou com a parte requerida um contrato de compra e venda, adquirindo da requerida um automóvel Marca Volkswagen, Modelo Parati Plus 1.6, ano/fabricação 2008/2008, Placa: JYJ7682, pelo valor de R$22.990,00 (vinte e dois mil, novecentos e noventa reais).

Narra que o requerido não entregou o veículo livre de ônus, vez que estava pendente o pagamento do IPVA/2021, razão pela qual requereu o deferimento da tutela de urgência para que fosse determinado ao requerido que efetuasse o pagamento do IPVA/2021 do respectivo veículo, sob pena de multa.

No mérito, requereu a procedência da ação com a confirmação da liminar, para que a parte requerida seja condenada ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$18.740,00, (dezoito mil, setecentos e quarenta reais), além das verbas de sucumbência.

A tutela de urgência foi indeferida no Id. 165748235.

Citada, a parte requerida não apresentou defesa e lhe foi decretada a revelia (Id. 165750200), e o autor peticionou requerendo o julgamento antecipado da lide (Id. 165750202).

Sobreveio sentença, em que a magistrada
a quo

julgou parcialmente procedentes
os pedidos deduzidos na inicial, para determinar que a parte requerida efetue o pagamento do IPVA/2021 incidente sobre o veículo Marca Volkswagen, Modelo Parati Plus 1.6, ano/fabricação 2008/2008, Placa: JYJ7682, no prazo 5 dias, a partir do trânsito em julgado e julgou improcedente a pretensão quanto ao dano moral. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o c/c § 8o, do Código de Processo Civil, vez que o proveito econômico é baixo, contudo, suspendeu a exigibilidade da cota parte do autor por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Inconformado, o apelante insurge-se unicamente sobre a existência da indenização por danos morais, sob o argumento que a requerida/apelada realizou a venda de um veículo com pendência de IPVA 2021, a qual afirmou que o imposto já estava pago.

No entanto, não merece guarida a pretensão do apelante, pelo simples fato de não ter prova nos autos de que o descumprimento contratual, por si só, infringiu algum dos requisitos da responsabilidade civil.

Nesse diapasão, conclui-se que, não há nos autos nenhum elemento capaz de levar a crer que o autor tenha sofrido um legítimo
dano moral
em decorrência, pura e simples, da venda de um veículo, e que a possível pendência do IPVA/2021 possa ter ocasionado prejuízos na esfera extrapatrimonial.

No mesmo sentido, bem decidiu o magistrado no sentido de que
“
Na hipótese apresentada, vê-se que situação vivenciada pela parte autora, por si só, não é capaz de caracterizar o dano, uma vez que suas consequências normais se traduzem em aborrecimentos insuscetíveis de acarretar interferências à esfera extrapatrimonial
” (sic).

Assim, tais aborrecimentos não geram, por si só, ofensa a direitos da personalidade e ainda não havendo nos autos, prova de situação específica que tenha afetado tais direitos, impõe-se a manutenção da sentença quanto à improcedência do dano moral alegado.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANO MORAL – INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE ÊXITO NA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO –
MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
–
DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte.

In casu, o ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

Apesar do dissabor suportado pela parte, é certo que o fato não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade
.”
(N.U 1002099-65.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 14/05/2023)

E, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência do Tribunal Mineiro:

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS - "CONTRATO DE GAVETA" - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO FINANCIADO ENTRE PARTICULARES - GRAVAME - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - VALIDADE ENTRE AS PARTES - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES POR PARTE DO RÉU - INADIMPLÊNCIA - DANOS MATERIAIS - DEVER DE RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS PELA AUTORA E ASSUMIDAS PELO RÉU -
ENCARGOS DECORRENTES DA POSSE DO VEÍCULO E DOS TRIBUTOS INCIDENTES A PARTIR DO NEGÓCIO FIRMADO ENTRE AS PARTES - REINTEGRAÇÃO DA POSSE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1- O chamado "contrato de gaveta" envolvendo compra e venda de veículo financiado com alienação fiduciária, que é aquele sem a intervenção do agente financeiro no negócio jurídico celebrado, é válido e apto a produzir efeitos jurídicos apenas entre as partes contratantes. 2- Em razão de descumprimento contratual, causando por sua exclusiva culpa a rescisão contratual, o comprador (réu) deverá arcar com a multa penal fixada no "contrato de gaveta" e a reembolsar os valores gastos pela vendedora (autora) relativos a débitos de impostos, taxas e multas de trânsito que recaíram sobre o veículo automotor durante o período em que ela ficou desprovida do bem.
3- O dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano e o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos. 4 - Não sendo provado que o inadimplemento contratual por parte do réu, por si só, foi capaz de ensejar violação a direito da personalidade da autora, não se desincumbindo a mesma de seu ônus de provar fato constitutivo de seu alegado direito (art. 373, I, do CPC), diante do que dispões as normas dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido de indenização por danos morais.
”

(TJ-MG - AC: 10000220245179001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2022)

Com relação aos honorários advocatícios, o apelante pugna pelo afastamento da sucumbência recíproca, bem como a fixação em 10% sobre o valor da condenação, contudo, sem razão o recorrente, isso porque, como a sentença foi de parcial procedência, não havendo alteração nesta fase recursal, deve ser mantida a sucumbência recíproca fixada no
decisum,
a qual arbitrou os honorários em 10% sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Inaplicável na espécie o artigo
85
,
§11
, do
CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023